Tribunal: TJDFT
Processo: 0733171-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO. PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. VALOR.
1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se denota do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, a tutela de urgência deferida está em conformidade com a disposição legal, pois presentes a emergencialidade da medida e a plausibilidade do direito invocado.
3. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória
4. As astreintes destinam-se a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensuradas em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
5. Recurso conhecido e desprovido.